Tribunal: STF
Processo: RE 301103
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
ICMS. ATIVO FIXO. LANÇAMENTO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Ativo
fixo. Creditamento. Impossibilidade. Não implica crédito para
compensação com o montante do imposto devido nas operações ou
prestações seguintes, a entrada de bens destinados a consumo ou a
integração no ativo fixo do estabelecimento.
2.      Se não há saída do
 bem, ainda que na qualidade de componente de produto
industrializado, não há falar-se em cumulatividade tributária.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.